Tribunal: TCU
Processo: 022.653/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2053/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso I, e 243 do Regimento Interno do TCU e o art. 17, § 2o e § 3o, alínea "a", da Resolução TCU 315/2020, em: a) considerar não cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 903/2019-TCU-Plenário ; b) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 903/2019-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1.3 do Acórdão 903/2019-TCU-Plenário ; d) considerar não implementada a recomendação contida no item 9.2 do Acórdão 903/2019-TCU-Plenário ; e) dispensar o monitoramento das determinações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 903/2019-TCU-Plenário , bem como da recomendação contida no item 9.2 desse decisum ; f) dar ciência da presente decisão ao Ministério da Saúde; e g) apensar o presente processo ao TC Processo 005.303/2018-4 . 1. Processo TC- Processo 022.653/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.